Tribunal: TJPA
Processo: 0000066-89.2009.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000066-89.2009.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: M . L. BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

1-

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, haja vista que, como bem disse o juízo de piso, em se tratando do pagamento de cheque, ajuizada em face do emitente, desnecessária a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, uma vez que relatou não ter encontrado documentos que subsidiassem a negociação, porém, não esta claro se tal documentação nunca existiu ou foi extraviada pelo antigo gestor que foi sucedido pela mesmo.

2- Recurso conhecido, mas improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICIPIO DE ALMEIRIM
,

com base no art. 1009 e ss. do CPC, em desfavor da empresa
M. L. BAIA

contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única de Almeirim (ID Num. 2428138 - Pág. 1 a 3) que, nos autos da
Ação Anulatória com pedido de antecipação de tutela nº 0000066-89.2009.8.14.0004
, julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

A demanda consiste no pedido de anulação do cheque (ID Num. 2428135 - Pág. 8), no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), emitido pela antiga Administração Municipal a empresa M. L. Baia.

O Gestor Público ao assumir o cargo em janeiro de 2009, se deparou com a devolução dele, em razão da não provisão de fundos e ao se inteirar do problema descobriu que não havia documentação na Prefeitura que subsidiasse esse numerário.

Temendo que se tratasse de fraude, requereu a anulaço do título emitido a favor da Requerida no valor de R$7.500 (sete mil e quinhentos reais).

Ao apreciar o pedido liminar (ID Num. 2428135 - Pág. 22 a 28), o juízo de piso deferiu a liminar requerida.

A empresa requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido, por ser o cheque título de crédito cambiário, estando desvinculado do negócio jurídico que lhe deu origem.

Réplica do autor, refutando os argumentos da contestação.

Sobreveio sentença (ID Num. 2428138 - Pág. 1 a 3), julgando improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Sendo assim, a alegação do Requerente de que o Requerido no apresentou negócio jurídico que comprove a legalidade da expedição do título no se sustenta, pois o saque do título de crédito está desvinculado do negócio jurídico que lhe deu origem, justamente em função do princípio da AUTONONIA DAS OBRIGAÇES CAMBIAIS, mais precisamente o subprincípio da ABSTRAÇO.

Caso o Município queira ressarcimento de valores mau empregado por administradores anteriores, terá os meios próprios para isso, mas no através de anulaço de título de crédito sob alegação de fraude, sem que apresente qualquer indício de atos ilícitos.

Sendo assim, o pedido no merece prosperar.

Todavia, antes de adentar no dispositivo, preciso analisar a questo da tutela antecipada concedida. Quanto ao tema, entendo que a deciso antecipatória deve ser mantida, até que a presente deciso transite em julgado.

Isto porque, é notória a crise econômica que vive o país, de modo que a revogaço da deciso antecipatória poderá causar prejuízos graves ao Requerente.

Bem fundamentado. Decido.

3. Dispositivo

Diante o exposto, julgo improcedente o pedido. Assim o faço com resoluço de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Contudo, nos termos do artigo 300 do CPC, mantenho a deciso de fls.19/25, até que a presente sentença transite em julgado.

Sem custas, nos termos do artigo 40 da lei estadual 8.328/2015.

Condeno Requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §3º, inciso I do CPC2015.

No é caso de remessa necessária, em função do artigo 496, parágrafo 3º, inciso III do CPC/2015.

Após trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, ao arquivo, dando-se baixa no sistema LIBRA.

Almeirim/PA, 02 de agosto de 2017.

Marcello de Almeida Lopes

Juiz de Direito Substituto”

Inconformado, o Município de Almeirim interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 2428139 - Pág. 1 a 9), pugnou pela reforma do julgado, em razão da patente necessidade da nulidade do título de crédito (cheque).

Conforme certidão (ID Num. 2428139 - Pág. 14), apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

O juízo de piso recebeu o recurso em seu duplo efeito, após, encaminhou os autos ao Tribunal de Justiça para julgamento do recurso em questão. (ID Num. 2428139 - Pág. 16)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário (ID Num. 2590085 - Pág. 1 a 3).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

O cerne do recurso, consiste em saber se o título de crédito pode ser anulado em função de nulidade do negócio jurídico subjacente.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, haja vista que, como bem disse o juízo de piso, em se tratando do pagamento de cheque, ajuizada em face do emitente, desnecessária a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, uma vez que relatou não ter encontrado documentos que subsidiassem a negociação, porém, não esta claro se tal documentação nunca existiu ou foi extraviada pelo antigo gestor que foi sucedido pela mesmo.

Para melhor entendimento da matéria, no que se refere a títulos de crédito, o conceito do jurista italiano Cesare Vivante serve de referencial ao se remeter às expressões “necessário”, “literal” e “autônomo”, tendo em vista que, segundo o autor, os três princípios formadores do regime cambial são: cartularidade, literalidade e autonomia.

Os títulos de crédito possuem natureza substancialmente comercial, fato esse que justifica o direito cambiário ser um sub-ramo do direito comercial, desenvolvido com intuito de conceder aos títulos a sua função principal: circular riqueza com segurança.

Ainda, é possível auferir que os títulos de crédito são documentos a) formais, razão pela qual devem ser observados os requisitos essenciais previstos na legislação, b) considerados bem móveis, como reza o CC/2002 do art. 82 ao 84, sujeitando-se, portanto, aos princípios que norteiam esses bens; c) títulos de apresentação, por serem necessários aos direitos neles contidos.

É imperioso ressaltar, também, que os títulos de crédito são obrigações reclamáveis, ou seja, cabe ao credor dirigir-se ao devedor para receber a importância devida e a sua emissão e entrega não implica em novação da relação jurídica que o originou.

Por fim, colaciono trechos da sentença que demonstram tal assertiva:

“(...) Sendo assim, a alegação do Requerente de que o Requerido no apresentou negócio jurídico que comprove a legalidade da expedição do título no se sustenta, pois o saque do título de crédito está desvinculado do negócio jurídico que lhe deu origem, justamente em função do princípio da AUTONONIA DAS OBRIGAÇES CAMBIAIS, mais precisamente o subprincípio da ABSTRAÇO.

Caso o Município queira ressarcimento de valores mau empregado por administradores anteriores, terá os meios próprios para isso, mas no através de anulaço de título de crédito sob alegação de fraude, sem que apresente qualquer indício de atos ilícitos.”

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022